Tribunal: STF
Processo: AI 339979
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.
        Não tendo ocorrido no acórdão impugnado nenhuma das
hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de
Processo Civil, restam inviabilizados os embargos
declaratórios.
        Embargos de declaração rejeitados.